Tribunal: STF
Processo: ARE 1390142
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Lorran Bento da Silva, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TRÁFICO DE DROGAS - CORRUPÇÃO ATIVA - LAVAGEM DE DINHEIRO - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DO PROMOTOR NATURAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRORROGAÇÃO - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - LITISPEDÊNCIA - MÉRITO - PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALIDADE - CONDENAÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ESTABILIDADE RECURSO MINISTERIAL - PENA - REGIME - PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.



    [...].



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; e 93, IX, da CF. Aduz que:



          (i) “não havendo qualquer demonstração da imprescindibilidade da medida cautelar probatória, como é exigível por força do artigo 2º, inciso II da Lei nº 9.296/96, torna-se ilegal a autorização para interceptação telefônica, gerando a ilicitude das provas produzidas e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram”; 



          (ii) “chega-se a conclusão da violação dos dispositivos acima mencionados, quais sejam, artigo 2º, inciso II, e artigo 5,º da Lei nº 9.296/96; e do artigo 93, Inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela simples leitura da genérica decisão proferida pelo Juízo”;



          (iii) “revela manifestamente ilícita a prorrogação da interceptação telefônica pelo longo período de MAIS DE UM ANO, caso em que todas as transcrições decorrentes desta prorrogação deveriam ter sido inadmitidas e desentranhadas dos autos, juntamente com as mídias em que constam as interceptações mencionadas no aludido relatório, o que não ocorreu”; 



          (iv) “é possível constatar, a luz da denúncia que consta no referido processo (nº 0016090-50.2018.8.19.0066), em cotejo com a denúncia deste feito, que o recorrente já respondeu pela prática de associação para o tráfico e que, portanto, haveria identidade de objetos, o que torna a acusação não original”; 



          (v) “o artigo 35 da Lei nº 11.343/06 C/C artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal foram violados, quando da sentença proferida pelo juízo de piso e quando do acórdão confirmatório, ao condenar o recorrente em um delito sem que existissem provas suficientes de que esse estivesse de fato associado em caráter estável e permanente para a prática de crimes de tráfico no período apontado na denúncia”; 



          (vi) “mesmo inexistindo autoria e materialidade delitiva a embasar uma possível condenação pela prática do crime descrito no tipo do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (item III.7 da denúncia), o recorrente fora condenado na sentença e essa fora confirmada no Tribunal a quo”; 



          (vii) “mesmo diante da insuficiência de provas dos fatos e da autoria do Recorrente LORRAN BENTO DA SILVA, esse fora condenado pela prática do crime descrito no tipo do art. 333, do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, incorrendo a sentença e o acórdão confirmatório do Tribunal a quo em clara violação ao artigo 333, do Código Penal c/c artigo 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LVII da CRFB/1988”; 



          (viii) “apesar de o acórdão confirmatório proferido pelo Tribunal a quo ter reduzida a reprimenda imposta pelo juízo de piso, o recorrente teve a pena base aumentada indevidamente, principalmente no que à primeira fase do sistema trifásico de dosagem da pena que fora aumentada de modo desproporcional”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS: 



    As defesas criticam as interceptações telefônicas deferidas, buscando a nulidade e imprestabilidade da prova sob diversos aspectos, em especial, a falta de fundamentação das diversas prorrogações deferidas. 



    Como em regra ocorre neste tipo de infração (associação para o tráfico), a prova se escora nas diversas interceptações telefônicas realizadas pela polícia mediante prévia autorização judicial. 



    Não podendo afastar estes elementos de prova, aptos a escorar um juízo condenatório, a defesa sempre busca invalidá-los de qualquer forma, ora sustentando que a medida foi deferida sem a devida fundamentação, ora criticando a não transcrição integral das conversas interceptadas, ora questionando as diversas prorrogações ocorridas, como ocorreu na hipótese vertente. 



    Passo a analisar todos os fundamentos elencados pelas defesas. 



    Inicialmente critica a ausência de fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos acusados e outros réus. 



    Assevero que, apesar de a privacidade da pessoa ser direito garantido constitucionalmente, a própria carta magna abre exceção àquela regra ao possibilitar a violação das comunicações telefônicas desde que autorizada judicialmente para fins de investigação criminal, exigindo-se, ainda, que o crime investigado seja apenado com reclusão e que não haja outro meio de prova para apurar o delito, ainda devendo haver indícios de autoria. 



    No caso concreto, a natureza dos delitos imputados, principalmente por se tratar de crime de tráfico e associação para o tráfico, sendo conhecido o poder de intimidação desta espécie de delinquentes nas comunidades por eles controladas, seria risível exigir-se outro meio de prova diferente. 



    Ressalto que a medida cautelar deferida permitiu a prisão de envolvidos no tráfico, além da apreensão de armas, tudo narrado na denúncia. 



    Não há dúvida no caso em exame da existência de indícios de um grupo associado para o fim do tráfico, sendo evidente que neste tipo de infração que é praticado na clandestinidade, não havendo contratos firmados pelos integrantes de uma associação criminosa para a prática deste nefando comércio clandestino, não sendo o cartório de registro ou de títulos e documentos o local para se identificar a existência de uma “empresa”, a via excepcional da quebra da privação das ligações telefônicas se mostra a adequada, necessária, indispensável e proporcional. 



    Por fim, as decisões de fls. 54/65, 84/90, 161/167, 268/276, 398/405, 529/538, 694/701, 917/926, 950/951, 1061/1069 e 1227/1234 que deferiram as interceptações e suas prorrogações estão devidamente fundamentadas como se depreende do seu conteúdo. 



    Assim, no caso concreto, restou satisfeito o requisito do inciso II, do artigo 2º, da Lei 9296/96. 



    De ouro giro, presentes os requisitos na hipótese concreta para o deferimento da medida investigatória excepcional, penso não existir vedação legal à prorrogação por diversas vezes do prazo da interceptação telefônica, desde que demonstrada a sua necessidade para a investigação criminal, sem desconsiderar, ainda, a regra da razoabilidade. 



    A lei que regulamentou o texto constitucional estipulou o prazo de 15 dias, que pode ser renovado por igual período. Não destaca, como pensam alguns, que somente se admite uma renovação. Absolutamente não. A lei dispõe que de 15 em 15 dias deve ser reavaliada à necessidade da mantença daquela medida extrema, até porque, em crimes como o destes autos, o período fixado seria inócuo para a completa investigação e apuração. 



    […]



    Assim, considerando que as interceptações foram deferidas e realizadas através de decisões fundamentadas pelo magistrado a quo, o mesmo ocorrendo com as diversas prorrogações realizadas, não há como se acolher a preliminar de nulidade da prova trazida pela defesa técnica, mostrando-se indispensável tal medida excepcional para a apuração dos delitos descritos na peça acusatória vestibular, sendo desnecessária a transcrição integral de todas as conversas interceptadas entre os alvos respectivos. 



    […]



    No tocante ao delito de associação criminosa, busca a defesa dos acusados DANIEL DA COSTA SANCHES E LORRAN, ainda, a anulação da sentença, para que seja extinto devido a litispendência em relação ao processo de n. 0016090- 50.2018.8.19.0066. 



    Inicialmente, esclareço que efetivamente não se mostra possível a duplicidade de acusações em relação ao mesmo fato criminoso, podendo a parte alegar a coisa julgada quando o réu já foi condenado definitivamente pelo mesmo fato denunciado, ou a litispendência quando já instaurada a ação penal e ainda não julgada de forma definitiva. 



    No essencial, sustenta a defesa que os acusados já estão sendo processados em outra ação penal por integrar a mesma “associação” pela qual foram ora denunciados e condenados. 



    Não lhe assiste razão. 



    Em que pese salientar que o pleito de reconhecimento de litispendência foi articulado em sede de alegações preliminares, o que afasta o reconhecimento de extemporaneidade, a defesa não apontou ou juntou os fatos os quais considera idênticos em ambos os feitos, o que torna impossível a aferição da similitude de condutas e ações. 



    De efeito, a litispendência no processo penal deve ser estruturada a partir da premissa de acusações ou imputações repetidas, exigindo-se para o seu reconhecimento a comprovação da duplicidade de acusações em curso relativas ao mesmo réu, pelo mesmo fato (diferente de mesmo crime). 



    […]



    Com efeito, ao compulsar os autos da AP. 0016090- 50.2018.8.19.0066 referida pela defesa técnica, pude constatar, ao contrário do que foi sustentado nas razões, que se trata de outra associação criminosa, da qual o acusado também faz parte, sendo outros os seus integrantes, assim como também distintos os períodos de atuação. 



    Desta forma, sendo distintos os comparsas e as datas dos crimes praticados pela “associação”, não há que se falar em litispendência ou coisa julgada. 



    Superados os lances preliminares, passo ao exame do mérito e analiso a prova carreada aos autos no curso da instrução. 



    […]



    Ao contrário do que sustentam as defesas, a condenação dos apelantes pela prática de crime do art. 35 da Lei 11.343/06 se escorou na prova colhida durante a instrução, ficando evidenciado o total envolvimento dos mesmos com o tráfico de entorpecente, praticado na cidade de Volta Redonda, mais precisamente no Bairro de Siderlândia e adjacências, agindo de forma permanente com os outros integrantes da organização delituosa. 



    Como se vê dos autos, a imputação se alicerça no que consta no inquérito policial instaurado pela Polícia Federal no qual diversas conversas telefônicas foram interceptadas com autorização judicial, possibilitando o desmantelamento da quadrilha. 



    […]



    Buscam as defesas dos réus DANIEL DA COSTA SANCHES e DANIEL RODRIGUES ROSA a improcedência da pretensão punitiva pela prática do delito de tráfico de drogas descrito no item III.7 da exordial acusatória. 



    Penso que a condenação, nesse caso específico, deve ser mantida. 



    […]



    A materialidade pode ser constatada através do laudo de exame de entorpecente de fls. 247, do doc. 13, ora juntado e dos diálogos interceptados com autorização judicial. 



    A autoria se deduz das interceptações, que ao contrário das demais imputações relativas ao crime de tráfico de drogas articuladas na inicial, foi comprovada satisfatoriamente. 



    […]



    Os apelantes DANIEL DA COSTA SANCHES, DANIEL RODRIGUES ROSA, LEONARDO SOUZA SANTOS, LAYDSON SA SILVA FIALHO, LORRAN BENTO DA SILVA e JUNIOR DA SILVA (item IV da exordial acusatória) foram condenados pela prática do delito de corrupção ativa. 



    A dinâmica utilizada pela quadrilha para leniência das equipes de policiais da região através do pagamento de propina foi satisfatoriamente comprovada através dos inúmeros áudios reproduzidos no relatório final do inquérito policial. 



    […]



    Registre-se, por oportuno, que foi comprovado que DANIEL DA COSTA SANCHES era sempre consultado para o pagamento do numerário aos policiais corruptos, o que leva a conclusão que o mesmo detinha o domínio final do fato, sendo impossível sua absolvição. 



    Os demais apelantes foram condenados com fulcro nas conversas que travavam com DANIEL e outros elementos sempre buscando a leniência dos agentes da lei com a prática do tráfico de drogas na região. 



    Incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal, uma vez que restou comprovado que, de fato, os policiais militares deixaram de reprimir o tráfico de drogas em razão da vantagem ilícita oferecida pelos acusados. 



    […]”.



    7.  E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    8.  Por fim, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Lorran Bento da Silva.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator